Tribunal: STF
Processo: HC 68243
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-11-27
Data de publicação: 1990-11-27

Ementa:
Autoridade coatora.
         Tendo-se, pela natureza do ato omissivo de que se  queixa  o
paciente, ser competente para pratica-lo o Juiz da Vara de  Execuções
Penais, cabe ao Tribunal de Justiça de São  Paulo  julgar  o  "habeas
corpus" impetrado contra aquela autoridade judiciária.